Tribunal: TJDFT
Processo: 0000225-20.2006.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000225-20.2006.8.07.0008 RECORRENTE: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIPLO HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAIS MILITARES. MOTIVO CRUEL. RECURSO QUE DIFICULTA OU TORNA IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DAS DEFESAS. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 479 DO CPP. CONCORDÂNCIA DAS DEFESAS. OITIVA DE CORRÉU COMO TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. TESE DA ACUSAÇÃO AMPARADA NO ACERVO PROBATÓRIO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ADEQUADO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. MANTIDO. PERDA DO CARGO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCLUSÃO PARA O RÉU REFORMADO. I - Não há que se falar em nulidade se o documento juntado fora do prazo previsto no art. 479 do CPP não tem relação com os fatos sob apuração, a Defesa anuiu com a juntada do documento e, além disso, não demonstrou a ocorrência de qualquer prejuízo. II - A jurisprudência consagra a impossibilidade de corréu ser ouvido em Juízo, seja na qualidade de testemunha ou de informante, exceto se figurar como colaborador ou delator. Precedentes. III - A nulidade posterior à pronúncia deve ser arguida logo que anunciado o julgamento e apregoadas as partes, sob pena de preclusão (art. 571, V, do CPP). IV - Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente se configurando contrária à prova dos autos quando totalmente isolada do acervo angariado. Estando a decisão que condenou o réu respaldada em prova constante dos autos, deve ser mantida. V - A prática do crime por policiais militares, agentes públicos que tem o dever de atuar na garantia da segurança pública, torna a conduta ainda mais reprovável e autoriza a valoração desfavorável da culpabilidade. VI - Mantém-se a avaliação negativa da conduta social, pois baseada em elementos concretos, consubstanciados em depoimentos que comprovam que os réus eram temidos na região em que prestavam serviço. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Se o agente pratica o crime por meio de ação única, fracionada em diversos atos executórios, não havendo prova da existência de desígnios autônomos, deve ser aplicada a regra do concurso formal próprio para a unificação das penas. IX - Mantém-se o efeito da condenação relativo à perda de cargo, previsto no art. 92, I, “b”, do CP, quando o réu, policial militar, em lugar de resguardar a segurança pública, comete triplo homicídio qualificado, conhecido na comunidade onde exercia o labor como “policial bandido”, não havendo compatibilidade entre o crime praticado e sua permanência na função pública. X - A mesma sanção – perda do cargo público – não deve ser aplicada ao réu que ao tempo da condenação, já havia sido transferido para a reserva remunerada. XI - Configurada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, indefere-se o pedido de liberdade provisória. XII - Recursos conhecidos. Apelo ministerial e de um dos réus desprovido. Recurso do segundo réu parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigos 616 do Código de Processo Penal, 121 do Código Penal, bem como 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando que a negativa para apresentar prova nova (escalas de serviço) teria prejudicado sua defesa; b) artigo 8o da Lei 9.296/1996, uma vez que, muito embora a pronúncia tivesse a interceptação telefônica como um de seus fundamentos, o acórdão impugnado não teria se manifestado sobre a conversão do julgamento em diligência, tampouco sobre a ausência da medida cautelar apensa aos autos; c) artigos 472, 479, 593, inciso III, “a”, todos do CPP, e 5o, inciso XXXVIII, da CF, ao argumento de que os juízes leigos teriam sofrido nítida influência quanto ao indeferimento do uso do documento anexado pelo Parquet durante a sessão plenária, caracterizando o princípio nullité sans grief; d) artigos 155, 226, 564, inciso IV, 593, inciso III, alínea “d”, todos do CPP, e 5o, inciso LV, da CF, porquanto entende que seria incabível a validade de um reconhecimento fotográfico em ambiente domiciliar; e) artigos 413 do CPP, defendendo que nenhuma das pessoas teria presenciado o recorrente realizando abordagens à vítima, e que teria sido coagido pela autoridade policial para confessar a prática do crime. Articula inexistência de indícios suficientes de sua autoria; f) artigo 59 do CP, por não haver qualquer elemento probatório que desabone a sua conduta social; e g) artigo 92, inciso I, do CP, porquanto entende que, no presente caso, não há qualquer demonstração concreta de prática criminosa perpetrada pelo recorrente, razão pela qual deve ser afastada a incidência dos efeitos da condenação. Suscita, nesses pontos, dissensos pretorianos com julgados do STF, do STF, e de Cortes Estaduais, a fim de demonstrá-los. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, ao argumento de que o entendimento exposto no acórdão guerreado teria afrontado ao esposado pelo STF que admite a mitigação da soberania do veredicto em casos de decisões flagrantemente contrárias a prova dos autos. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 155, 226, 413, 564, inciso IV, 593, inciso III, alínea “d”, e 616, todos do CPP, bem como 59, 92, inciso I, e 121, todos do CP, bem como aos invocados dissídios interpretativos, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à indigitada contrariedade aos artigos 472, 479, 593, inciso III, “a”, todos do CPP, e à suscitada divergência pretoriana, pois restou assentado no acórdão vergastado que “No caso, o documento juntado não se refere aos fatos em apuração, mas a conduta supostamente praticada pelo apelante em momento diverso. A juntada não se destinou ao exame pelos Jurados, mas eventualmente ao Juiz, quando da dosimetria da pena e do exame acerca do direito de apelar em liberdade. Dessa forma, seja porque as Defesas foram indagadas e concordaram com a juntada dos documentos, seja porque nenhum deles foi apresentado aos Jurados, não há qualquer nulidade a ser reconhecida” (ID 20060002); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas trazidos aos autos, como já se disse, na presente sede. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu no presente caso” (AgInt no AREsp 584.516/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 8o da Lei 9.296/1996, e ao dissídio jurisprudencial correlato, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu o STJ que “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1740837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 22/4/2021. Da mesma forma, o apelo não deve seguir em relação ao indigitado vilipêndio aos artigos 5o, incisos XXXVIII, LV, e LVII, e 93, inciso IX, ambos da CF, na medida em que “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). A corroborar, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CF, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027